Tribunal: STF
Processo: HC 222913
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.138.634/PA, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 50-A da Lei 9.605/1998. 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2, fls. 8-9):



    O Denunciado destruiu, com vontade livre e consciente destruiu 10,75 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, motivo pelo qual foi autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 



    A autarquia ambiental identificou, por imagens de satélite, as ações de desmatamento meados de 2015, continuando até o momento da lavratura do auto de infração acima referido, conforme análise temporal da área do imóvel constante à fl. 11 da mídia digital encartada à fl. 04 dos autos. 



    A autoria resta comprovada, haja vista que o denunciado é o responsável pelo do local onde ocorreu a infração ambiental. 



    […]



    Em que pese trata-se de área de 10,75 ha, o denunciado é contumaz em práticas delitivas contra o meio ambiente, conforme aponta a NF de nº 1.23.000.000875/2011-12 e o Processo Judicial de nº 0002084-20.2012.4.01.3902.



    Buscando o reconhecimento da insignificância da conduta, a defesa interpôs recurso de Apelação perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve a condenação, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3, fls. 85-86):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 50-A DA LEI N. 9.605/98. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO LEGAL. SÚMULA N° 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 



    1. Da leitura do art. 50-A da Lei 9.605/1998 verifica-se que três são os núcleos do tipo: desmatar, isto é, derrubar muitas árvores de mata ou floresta; explorar economicamente, o que significa tirar proveito ou auferir interesse econômico; ou degradar, ou, seja, estragar, danificar. Leciona Roberto Delmanto que a conduta deve recair sobre floresta, plantada ou nativa, isto é, mesmo que não seja considerada floresta de preservação, mas que estejam situadas em terras de domínio público ou devolutas. Acrescenta aquele autor que, as condutas para serem consideradas crimes devem ser praticadas sem autorização do órgão competente (elemento normativo do tipo). 



    2. Acrescenta-se que o elemento normativo do tipo floresta designa a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa, sendo essencial que seja constituída por árvores de grande porte, não incluindo a vegetação rasteira. 



    3. Esta Turma, em consonância com o Superior Tribunal Justiça, já firmou o entendimento no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância nos delitos cometidos contra o meio ambiente, em razão da indisponibilidade do bem jurídico tutelado, deve ocorrer de forma excepcional e cautelosa, quando não comprovada a existência de dano irreversível. 



    4. É certo que a aplicação do princípio da insignificância não é pertinente aos crimes ambientais, tendo em vista o bem jurídico tutelado e os princípios da prevenção e da precaução que regem o direito ambiental. Ademais, a tese na qual o desmatamento da floresta nativa na região do bioma amazônico, sem a devida autorização legal, teria se limitado a 10,75 hectares seria irrisório e inexpressivo o dano causado ao meio ambiente não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta praticada pelo réu, pois independente da área desmatada, deve ser considerada as inúmeras pequenas violações ao meio ambiente cometidas no Brasil, visto que, em seu conjunto, promovem a extinção de espécie ou, no mínimo, sua brusca redução. 



    5. Não se encontra evidenciado que a prática da conduta delituosa seria para fins de subsistência. Consta dos autos que o acusado anteriormente ocupava outro local, sendo que posteriormente passou a trabalhar na área objeto desta ação. Após a autuação, retornou para a área anterior (a que provavelmente foi objeto da primeira autuação). Ou seja, tal fator reforça que o fato não foi praticado para fins de subsistência, eis que a necessidade de sustento não implica no desmate e na cultura agrícola de dois terrenos distintos. Princípio da insignificância afastado diante da ausência de excepcionalidade na hipótese. 



    6. Afastada a alegada ocorrência de erro sobre a ilicitude do fato, porquanto é sabido que é proibida a realização de desmatamento sem prévia autorização ou licença concedida pela competente autoridade na área ambiental. Ademais, no caso, o apelante, não obstante apresentar pouca escolaridade, mas em razão de já ter sido autuado anteriormente pela prática do mesmo delito, por órgão ambientais de fiscalização, depreende-se a ciência do dever de se ter licença ambiental para exploração vegetal, não sendo possível alegar o desconhecimento da lei, razão pela qual forçoso reconhecer que o apelante, de forma consciente e voluntária, desmatou a área, sem autorização do órgão competente, portanto, tinha, em absoluto, consciência de que a sua conduta era proibida pelo Direito Penal, uma vez que respondeu a ação penal n. 0002084- 20.2012.4.01.3902 por desmate ilegal. 



    7. Manutenção da condenação do apelante, posto que configuradas a materialidade e a autoria delitivas, e o elemento subjetivo do tipo penal em análise, bem como ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade. 



    8. No presente caso, inexiste ilegalidade ou abuso de poder na fixação da pena promovida pelo Juízo. As alegações suscitadas no recurso defensivo são insuficientes para infirmar os fundamentos expostos, com base no exame do conjunto probatório. A pena-base imposta ao acusado, no mínimo legal – 02 (dois) anos de reclusão, guardou a proporcionalidade entre o ato delitivo praticado e a sanção imposta, sendo respeitado o binômio necessidade-suficiência, tornando-a definitiva, não obstante o Juízo a quo, na segunda fase, tenha reconhecido a presença da confissão espontânea e deixado de aplicá-la em conformidade com o enunciado da Súmula 231/STJ. 



    9. Recurso de apelação não provido. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem (Doc. 3, fls. 122-123), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo. O Ministro relator não conheceu do apelo especial (Doc. 3, fls. 144-145), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 3, fls. 189-190). O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. ART. 50-A DA LEI 9.605/1998. ATIPICIDADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA. 



    1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 



    2. Somente se admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, hipótese que não se apresenta. 



    3. A reiteração da prática delitiva ao desmatar novo lugar, consistente em 10,75 hectares da floresta nativa na região do bioma amazônico, não pode ser considerada insignificante. 



    4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a alegação de atipicidade da conduta em decorrência do princípio da insignificância. Alega, em suma: (a) a área desmatada é ínfima, de apenas 1/4 o módulo fiscal. Ressalta -se que, naquela região, é considerada pequena propriedade rural a área de até 300 hectares. Isso leva a conclusão de que o paciente pretendia exercer atividade de agricultura familiar, não havendo necessidade de qualquer análise de provas, e não configurando, portanto, dano ao erário ou ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e (b) a alegada reiteração criminal do denunciado não pressupõe o afastamento da tese da insignificância, visto que a incidência deste princípio não vislumbra circunstâncias subjetivas, isto é, a avaliação é feita apenas em função de aspectos objetivos, referentes ao delito perpetrado. 



    Requer a defesa, ao final, a concessão da ordem, para absolver Francisco das Chagas Silva pelo crime descrito no artigo 50-A da Lei 9.605/98, por atipicidade da conduta, diante da aplicação do princípio da insignificância. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme assentou o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em confirmação ao decreto condenatório (Doc. 3, fls. 87-90):



    Na espécie, a materialidade e autoria delitivas encontram-se indenes de dúvidas que, inclusive, não são objeto do presente apelo, pleiteando a defesa do apelante seja reconhecida a atipicidade material da conduta perpetrada em face da aplicação do princípio da insignificância. 



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que o reconhecimento da atipicidade da conduta, com suporte na aplicação do princípio da insignificância, deve observar os seguintes requisitos: (I) conduta minimamente ofensiva do agente; (II) ausência de risco social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica. (HC 115729, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, Processo Eletrônico Dje-029 Divulg 13-02-2013 Public 14-02-2013). 



    Aquela mesma Corte também já concluiu que tais requisitos não devem ser analisados de forma isolada, mas concomitante. 



    Esta Turma, em consonância com o Superior Tribunal Justiça, já firmou o entendimento no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância nos delitos cometidos contra o meio ambiente, em razão da indisponibilidade do bem jurídico tutelado, deve ocorrer de forma excepcional e cautelosa, quando não comprovada a existência de dano irreversível, verbis: 



    [...]



    Além disso, cabe ressaltar que, como bem consignou o magistrado sentenciante: 



    (...) não obstante a reduzida área atingida pela infração, tal alegação não merece acolhida. O réu já havia sido autuado anteriormente por outras infrações ambientais, como exposto na denúncia e indicado no processo administrativo que a acompanha. 



    Foi autuado pelo IBAMA e respondeu a outra ação penal por desmate ilegal (relativa a autuação realizada em 04/07/2010, ou seja, antes do fato objeto desta ação), sendo absolvido no ano de 2016 (processo 2084- 20.2012.4.01.3902), pelo reconhecimento do estado de necessidade. 



    Não obstante a absolvição em momento posterior, esta foi a segunda vez em que o acusado foi multado por fiscais do IBAMA. No momento da primeira autuação, tomou conhecimento, de maneira inequívoca, que a conduta de desmatar sem autorização do órgão competente é ilegal. 



    Isso também afasta a aplicação do estado de necessidade. Após a autuação anterior, o réu poderia retirar seu sustento da área já desmatada, sem realizar a abertura de novo local (objeto desta ação) para fins de plantação. Ciente da sua conduta irregular, poderia também buscar outro meio de subsistência, mas insistiu em infringir a legislação ambiental. 



    De destacar, ainda, que não se encontra evidenciado que a prática da conduta delituosa seria para fins de subsistência. Consta dos autos que o acusado anteriormente ocupava outro local, sendo que posteriormente passou a trabalhar na área objeto desta ação. Após a autuação, retornou para a área anterior (a que provavelmente foi objeto da primeira autuação). Ou seja, tal fator reforça que o fato não foi praticado para fins de subsistência, eis que a necessidade de sustento não implica no desmate e na cultura agrícola de dois terrenos distintos. 



    Princípio da insignificância afastado diante da ausência de excepcionalidade na hipótese. 



    Essa compreensão também foi corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça, que rechaçou a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do acórdão prolatado pela Sexta Turma:



    No caso dos autos, concluíram as instâncias ordinárias que, "Após a autuação anterior, o réu poderia retirar seu sustento da área já desmatada, sem realizar a abertura de novo local (objeto desta ação) para fins de plantação. Ciente da sua conduta irregular, poderia também buscar outro meio de subsistência, mas insistiu em infringir a legislação ambiental". 



    Verifica-se que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte, no sentido de que não há como considerar atípica a conduta perpetrada, que trouxe efetivo dano ambiental em área localizada na floresta nativa do bioma amazônico, em razão da reiteração da prática delitiva ao desmatar novo lugar, ficando consignado que "o réu já havia sido autuado anteriormente por outras infrações ambientais, como exposto na denúncia e indicado no processo administrativo que a acompanha", o que não pode ser considerado ínfimo. Nesse sentido: [...]



    Por ser pressuposto jurídico-político do Direito Penal, é necessário que a conduta imputada ao agente ofereça ao menos perigo de lesão (potencial, em termos de risco) ao bem jurídico tutelado pela figura incriminadora. 



    Sob essa perspectiva, o exame da insignificância exige um juízo amplo, que extrapola o mero resultado material da conduta. O grau de reprovabilidade da ação deve ser apurado tendo-se em conta o objetivo que moveu o legislador a proceder à tipificação legal. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    O art. 50-A da Lei 9.605/98 tipifica o crime de desmatar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente. 



    Por não ser elementar do tipo penal, a configuração desse delito não tem como pressuposto a ocorrência de lesão objetivamente quantificável, mas a proteção de bem difuso, que corresponde ao meio ambiente em geral. Conforme atesta a doutrina, trata-se de delito de perigo abstrato (independe da prova da probabilidade de efetiva lesão ao meio ambiente) (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 630). 



    A importância do bem jurídico tutelado pela norma penal é extraída da própria Constituição Federal, que estabelece no art. 225 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 



    Sobre a amplitude da proteção constitucional, já tive oportunidade de registrar que o meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras, direcionando todas as condutas do Poder Público estatal no sentido de integral proteção legislativa interna e adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.



    Na definição do objeto protegido constitucionalmente – Meio Ambiente -, o Direito deve socorrer-se de noções de Ecologia, que conceitua a biosfera como constituída pelo conjunto do solo, da água e do ar existentes no globo terrestre e regente das condições necessárias à vida. Portanto, para integral cumprimento do preceito constitucional, há necessidade de proteção desses elementos, visando a preservar seu potencial evolutivo, pois, como salientado por CYRILLE DE KLEMM,



    os processos ecológicos compreendem todos os processos físicos e químicos, além das atividades biológicas dos animais e plantas que possam influenciar o estado do ecossistema e contribuir para a manutenção da integridade e diversidade genética e consequentemente do maior potencial evolutivo (Les elements de l’environnement. L’ecologie et la loi: le statut juridique de l’ environnement. Paris: L’Harmattan, 1989. p. 100). 



    O texto constitucional também visa à garantia de instrumentalização de proteção ao Meio Ambiente, exigindo salvaguarda dos recursos naturais e a regulamentação dos processos físicos e químicos que interajam com a biosfera, para preservá-lo às gerações futuras, garantindo-se o potencial evolutivo a partir da aplicação dos princípios fundamentais da ação comunitária (art. 130 R do Tratado da União Europeia): precaução e ação preventiva; correção prioritariamente na fonte dos danos causados ao meio ambiente e princípio do “poluidor pagador”.



    Dessa forma, o aproveitamento dos recursos naturais também deverá ser regulamentado pelo Direito Internacional (tratados internacionais), tendo como finalidade a regra protetiva do art. 225 da Constituição Federal, pois a exploração dos recursos biológicos e minerais pode essencialmente causar problemas de poluição e degradação, e, consequentemente, sua proteção atende ao princípio da precaução e ação preventiva.



    A necessidade de preservação dos recursos naturais e, consequentemente, a manutenção do equilíbrio mínimo necessário ao meio ambiente estarão sempre a exigir uma adaptação dos conceitos tradicionais do Direito – principalmente, o direito de propriedade – para fins de aplicação, pois, como bem ressaltado por PASCALE KROMAREK, existe a necessidade de uma adaptação de certos conceitos para o combate à poluição da água e do ar.



    Nesse sentido, proclamou o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ser dever do Poder Público “definir espaços territoriais a serem especialmente protegidos e, também, proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica” (STF – Pleno – ADI 1.952/DF – medida cautelar – Rel. Min. MOREIRA ALVES, decisão: 12-8-99), tendo a obrigação de “adotar as necessárias medidas que visem coibir práticas lesivas ao equilíbrio ambiental” (STF – 1ª T. – RE 134.297 – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 22 set. 1995). 



    Tais regras consagram constitucionalmente o direito a um meio ambiente saudável, equilibrado e íntegro, constituindo sua proteção, conforme reconhecido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF – Pleno – MS 22164/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 17 nov. 1995, “prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social” (Direito constitucional. 33. ed. - São Paulo: Atlas, 2017. pp. 892-894).



    No presente caso, conforme destacado pelo Corte Regional, a tese na qual o desmatamento da floresta nativa na região do bioma amazônico, sem a devida autorização legal, teria se limitado a 10,75 hectares seria irrisório e inexpressivo o dano causado ao meio ambiente não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta praticada pelo réu, pois independente da área desmatada, deve ser considerada as inúmeras pequenas violações ao meio ambiente cometidas no Brasil, visto que, em seu conjunto, promovem a extinção de espécie ou, no mínimo, sua brusca redução. Nessa linha de consideração, aliás, não se pode ignorar que o réu já havia sido autuado anteriormente por outras infrações ambientais, como exposto na denúncia e indicado no processo administrativo que a acompanha. 



    As circunstâncias da causa, portanto, não evidenciam a alegada atipicidade da conduta, sendo possível diagnosticar ao menos perigo de lesão (potencial, em termos de risco) ao bem jurídico tutelado, na medida em que a conduta do paciente – desmatar floresta nativa na região do bioma amazônico, sem a devida autorização legal – tem inegável potencial de dano ao meio ambiente, por comprometer a preservação de espécies que a medida constritiva infringida objetivou preservar.



    Nesse contexto, não há espaço para a incidência do denominado princípio da insignificância. Ainda, a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao paciente, sobretudo se considerado que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritivas de direitos. Confira-se, a propósito, pronunciamento da Segunda Turma do STF: 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Pesca em período proibido. Crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Proteção criminal decorrente de mandamento constitucional (CF, art. 225, § 3º). Interesse manifesto do estado na repreensão às condutas delituosas que venham a colocar em situação de risco o meio ambiente ou lhe causar danos. Pretendida aplicação da insignificância. Impossibilidade. Conduta revestida de intenso grau de reprovabilidade. Crime de perigo que se consuma com a simples colocação ou exposição do bem jurídico tutelado a perigo de dano. Entendimento doutrinário. Recurso não provido. 



    1. A proteção, em termos criminais, ao meio ambiente decorre de mandamento constitucional, conforme prescreve o § 3º do art. 225: “[a]s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.



    2. Em razão da sua relevância constitucional, é latente, portanto, o interesse do estado na repreensão às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe causar danos, consoante a Lei nº 9.605/98.



    3. Essa proteção constitucional, entretanto, não afasta a possibilidade de se reconhecer, em tese, o princípio da insignificância quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14).



    4. A conduta praticada pode ser considerada como um crime de perigo, que se consuma com a mera possibilidade do dano.



    5. O comportamento do recorrente é dotado de intenso grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso utilizando-se de redes de pesca de aproximadamente 70 (setenta) metros, o que é um indicativo da prática para fins econômicos e não artesanais, afastando, assim, já que não demonstrada nos autos, a incidência do inciso I do art. 37 da Lei Ambiental, que torna atípica a conduta quando praticada em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.



    6. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o recorrente ter pescado em período proibido utilizando-se de método capaz de colocar em risco a reprodução dos peixes, o que remonta, indiscutivelmente, à preservação e ao equilíbrio do ecossistema aquático.



    7. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 125.566, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente